Tribunal: TJES
Processo: 5005648-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005648-71.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS
RECLAMADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005648-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS

RECLAMADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO MARQUES FERREIRA ASSAD - SP469100

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos da prisão preventiva do art. 312 do CPP. 2. Ordem denegada.

20 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005648-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS

RECLAMADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO MARQUES FERREIRA ASSAD - SP469100

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002528-54.2019.8.08.0030.

Extrai-se dos autos que a paciente foi sentenciada pela prática dos crimes tipificados no art. 171, “caput” (3 vezes), na forma do art. 71, e art. 158 (2 vezes) na forma do art. 71, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva expedida em desfavor da paciente, em especial, diante dos supostos predicados pessoais favoráveis que ostenta.

Ademais, aponta ser a paciente mãe de criança de 06 (seis) anos de idade, razão pela qual requer o reconhecimento do direito de aguardar o trâmite da apelação interposta em liberdade.

Entretanto, conforme ressaltado em situação pretérita, ao analisar a sentença penal condenatória, verifica-se que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a negativa à paciente do direito de apelar em liberdade:

(...) Nego à Ré o direito de recorrer em liberdade, eis que permaneceu foragida durante toda a instrução e tendo em consideração, ainda, o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia preventiva, a forma e execução do crime, a conduta da Acusada, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (...)

Nessa linha, até o presente momento, o mandado de prisão exarado por esta Primeira Câmara Criminal não foi cumprido, estando a paciente foragida, o que justifica a necessidade de segregação cautelar, para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal (AgRg no RHC n. 176.153/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Finalmente, restando devidamente fundamentada a prisão preventiva, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, a jurisprudência deste Tribunal, dos demais Tribunais de Justiça e do colendo Tribunal da Cidadania é pacífica no sentido de que “
a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
” (AgRg no HC n. 845.968/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Ante o exposto,
denego
a ordem.

20 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.